Tribunal: TJMT
Processo: 0000555-93.2020.8.11.0079
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0000555-93.2020.8.11.0079
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Competência da Justiça Estadual, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZ DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (SUSCITADO), COLDEVAN CARLOS FILHO - CPF: 028.285.281-62 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEITON RODRIGUES MUNDIM - CPF: 014.434.401-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (SUSCITANTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO DERF DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), COLDEVAN CARLOS FILHO - CPF: 028.285.281-62 (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TORTURA-CASTIGO. INQUÉRITO POLICIAL. ALARDEADO ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MERA CONJECTURA. ELEMENTO ESPECIALIZANTE NÃO EVIDENCIADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DE COMPETÊNCIA. LUGAR DA INFRAÇÃO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
CONFLITO JULGADO
PROCEDENTE

EM
SINTONIA
COM O PARECER
.

1.
Por força do Provimento no. 4/2008/CM e da Resolução no. 11/2017/TP, expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7a Vara Criminal Especializada da Capital processar e julgar infrações envolvendo organizações criminosas cometidas em todo o território estadual
.

2.
Por outro lado,

“
não havendo indícios da prática do crime de organização criminosa, compete ao juízo do lugar onde se consumou a infração o processamento do inquérito policial, bem como da futura ação penal, se for o caso, não se revelando admissível o declínio de competência para a vara especializada
” (CC 1002842-21.2021, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 13.8.2021).

3.
Na falta de
indicativos concretos apontando que o investigado pertença a uma organização criminosa ou agiu a mando dela ao praticar o crime de Tortura-Castigo, a competência para processar o Inquérito Policial (e eventual ação penal daí decorrente) é determinada, nos termos do art. 70 do CPP, pelo lugar da infração.

4.
Conflito julgado procedente, declarando-se competente o Juízo da Vara Única de Ribeirão Cascalheira-MT (suscitado) para processar o feito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

O Juízo do
Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca da Capital
suscitou Conflito
Negativo
de Competência contra o Juízo da
Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT
,

com o objetivo de definir qual deles é competente para processar o Inquérito Policial movido contra
Coldevan Carlos Filho
, indiciado pelo crime de
Tortura-Castigo
(art. 1o, inc. I, alínea
a
, da Lei no. 9.455/97).

De acordo com o suscitante, como os autos não contam com indícios de que o investigado seja integrante de uma organização criminosa, o Inquérito Policial correlato deve continuar tramitando no lugar em que o delito de Tortura-Castigo se consumou, perante o Juízo suscitado.

Nas suas palavras, “
a
despeito da autuação do investigado pela prática do delito de integrar organização criminosa, não há elementos suficientes para imputar-lhe a conduta delituosa em comento, haja vista que a notícia de que o mesmo é faccionado e que o
modus operandi
da tortura sofrida pela vítima é comumente utilizada pela organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho (CV)’ restam prejudicadas
em detrimento da ausência de elementos aptos a comprovar tal ilação
” (ID 139721884).

Com os autos em gabinete, designei o
Juízo suscitado
para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (ID 140505154).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
procedência
do conflito (ID 148246186), conforme respectivo sumário que segue:

“Conflito de Jurisdição – Núcleo de Inquéritos Policiais [suscitante] x Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira [suscitado] - Inquérito Policial instaurado para apurar os crimes de tortura e organização criminosa - Intervenção ministerial parametrizada nos elementos indiciários do inquérito policial objeto deste conflito - Inexistência de posições díspares dos órgãos ministeriais atuantes nos Juízos em conflito sobre a capitulação jurídica dos crimes - Competência do Juízo Especializado da 7a Vara Criminal da Capital demanda evidência sólida sobre a ocorrência de crime organizado - Premissa da Turma de Câmaras Criminais do TJMT - Mera menção [de crime cometido em contexto de organização criminosa] - Apontamento, isolado, que não se afigura suficiente à conclusão de que o representado integraria uma organização voltada para o crime - Investigações que não demonstram, por ora, a existência de atividade estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas com o objetivo de obter vantagem mediante a prática de crimes, nem tampouco há elementos que pudessem infirmar o grau de envolvimento de cada um dos representados, a competência para processamento do feito recai sobre o Juízo Comum [suscitado] -
Parecer pela procedência, com o reconhecimento da competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira - [Juízo suscitado]
” (Destaque original).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Infere-se dos autos que na manhã de 5.7.2020, em
Ribeirão Cascalheira-MT
,
Cleiton Rodrigues Mundim
foi agredido por seis pessoas que, intitulando-se integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”, bradavam que o rapaz estava “
recebendo um salve do comando porque havia furtado uma motosserra
”.

De acordo com a vítima, “
falaram para que tirasse a camisa e começaram a lhe bater com um fio elétrico; suas costas ficam muito lesionadas pelas agressões com fio elétrico; deram-lhe chutes na boca de seu estômago, quando passou muito mal, caindo ao chão, e ainda lhe agrediram bastante com socos e pontapés
” (ID 139721883).

Após colher o relato do ofendido e efetuar diligências investigatórias para identificar os autores do episódio criminoso, o Delegado de Polícia Civil de Ribeirão Cascalheira-MT indiciou
Coldevan Carlos Filho
pelo crime de
Tortura-Castigo
(art. 1o, inc. I, alínea
a
, da Lei no. 9.455/97).

Finalizado o Inquérito Policial, os autos foram remetidos ao Juízo da Vara Única de Ribeirão Cascalheira-MT, que, sob o fundamento de que o indiciado integra organização criminosa, declinou da competência para processar o feito em favor
da
7a Vara Criminal da Capital

(ID 139721883).

O caderno investigatório foi redistribuído ao
Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Capital
, que, discordando das razões da remessa, suscitou este incidente (ID 139721884).

Nas suas palavras, “
a
despeito da autuação do investigado pela prática do delito de integrar organização criminosa, não há elementos suficientes para imputar-lhe a conduta delituosa em comento, haja vista que a notícia de que o mesmo é faccionado e que o
modus operandi
da tortura sofrida pela vítima é comumente utilizada pela organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho (CV)’ restam prejudicadas
em detrimento da ausência de elementos aptos a comprovar tal ilação
” (ID 139721884).

É o relato do essencial.

O
Provimento no. 4/2008 do Conselho da Magistratura
desta Corte atribuiu à
Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública
(art. 1o, inc. VI) competência para
processar e julgar os crimes praticados por organização criminosa
,

“
qualquer que seja o meio, modo ou local de execução
, incluindo-se as ações e incidentes relativos a sequestro e apreensão de bens
,

além de
todas as medidas relacionadas com a repressão penal, como as medidas cautelares antecipatórias ou preparatórias
”
(art. 1o, § 1o).

Por sua vez, a
Resolução no. 11/2017 do Tribunal Pleno
conferiu à
7a Vara Criminal da Capital
, antes denominada
Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública
, competência para, entre outros, “
processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado
”.

Como se nota, o Tribunal de Justiça, dentro da sua prerrogativa de auto-organização, atribuiu à
7a Vara Criminal de Cuiabá-MT
competência especial para processar e julgar infrações envolvendo
organizações criminosas
, tratando-se de evidente especialização de competência territorial em razão da matéria.

Mas o que se entende por organização criminosa?

Trata-se de uma reunião de pelo menos quatro pessoas, em caráter estável e duradouro, estruturada em organismo preestabelecido e mediante divisão de tarefas, que visa, com práticas criminosas, obter vantagem de qualquer natureza direta ou indiretamente.

O conceito legal está estampado no art. 1o, § 1o, da Lei no. 12.850/2013: “
C
onsidera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional
”.

Ainda segundo a legislação de regência, incide nas sanções do tipo incriminador aquele que
promove (gera, difunde, fomenta), constitui (forma, organiza, compõe), financia (custeia, sustenta) ou integra (toma parte, completa), pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa (art. 2o,
caput
, da Lei no. 13.850/2013).

Premissas em mesa, os elementos de informação colhidos até então
não
trazem indícios
relevantes
de participação do investigado em uma organização criminosa, nem mesmo de que ele tenha agredido a vítima por ordem de grupo criminoso dessa natureza.

O único elemento que poderia conduzir a essa ideia, a ponto de autorizar a aplicação da Lei no. 12.850/2013 e atrair a competência da Vara Especializada Contra o Crime Organizado, é o
modus operandi
da conduta, identificado pelo excessivo emprego de violência física contra a vítima como forma de retaliação. Todavia, essa circunstância isolada é
insuficiente
, por si só, para evidenciar que o investigado integre uma organização voltada para o crime, sobretudo por se tratar de elementar própria do tipo de
Tortura-Castigo
(art. 1o, inc. I, alínea
a
, da Lei no. 9.455/97).

Os elementos indiciários nos quais se embasa o declínio de competência
não trazem referências a atividades e funções dos investigado dentro do grupo criminoso
, muito menos a outros membros, limitando-se a noticiar, segundo relatório subscrito por um dos policiais civis encarregados das diligências, que “
Coldevan Carlos Filho é membro de organização criminosa no município de Bom Jesus, que ele é um dos autores do crime aqui investigado e que se trata de ação própria desse tipo criminoso, o ‘salve’
” (
(ID 139721883).

Nesse contexto, apesar de o caderno investigatório contemplar prova da materialidade e indícios de autoria do crime de
Tortura-Castigo
, ele
não
conta com dados seguros sobre a existência de
uma atividade criminosa estruturalmente ordenada, elemento imprescindível
à caracterização do crime de organização criminosa e, mais ainda, para firmar a
competência da Vara Especializada (suscitante).

E aqui é interessante anotar que ao concluir o Inquérito Policial, o próprio Delegado de Polícia Civil indiciou o investigado
apenas
pelo delito de
Tortura-Castigo
, num claro reforço da escassez de dados sobre a existência de uma facção criminosa agindo na hipótese.

Nesse quadro, considerando que o emprego de violência excessiva,
quando desacompanhado de outros elementos
, como ocorre na espécie, é
incapaz
de
isoladamente
assinalar que o investigado pertença a uma organização estruturada e permanente ou que agiu a mando dela, a fixação da competência deve seguir a regra geral do art. 70 do CPP, regida pelo
lugar da infração
.

A propósito, vejamos como esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas decidiu em casos semelhantes:

“1. Por força do Provimento n.o 004/2008/CM e da Resolução n.o 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.a Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual. 2.
Por outro lado, inexistindo nos autos do inquérito policial, até o presente momento, indícios suficientes e hábeis a demonstrar a existência material do crime de organização criminosa por parte dos investigados, tanto que a autoridade policial sequer menciona tal conduta quando da lavratura do APFD –, impõe-se reconhecer que não há elementos capazes de atrair a competência da Vara especializada localizada na Capital, devendo incidir à hipótese a regra geral da competência pelo lugar da infração, a qual recai sobre a Vara comum da comarca onde se deram os fatos ilícitos
. 3. Conflito negativo conhecido e julgado procedente, a fim de declarar competente o d. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Água Boa/MT, ora suscitado” (CC 1013773-49.2022, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 11.10.2022). Destaquei.

“Não havendo indícios da prática do crime de organização criminosa, compete ao juízo do lugar onde se consumou a infração o processamento do inquérito policial, bem como da futura ação penal, se for o caso, não se revelando admissível o declínio de competência para a vara especializada” (CC 1002842-21.2021, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 13.8.2021).

Assim, por não haver elementos suficientemente hábeis a demonstrar que a conduta ilícita derivou de atividade encampada por organização criminosa, a competência para processar este Inquérito Policial deve, nos termos do art. 70 do CPP, observar a regra geral da competência, do
lugar da infração
, que, no caso dos autos, recai sobre o
Juízo da
Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT

(suscitado).

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer ministerial, julgo
PROCEDENTE
o conflito e declaro o Juízo da
Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT

(suscitado) para processar o Inquérito Policial no. 0000555-93.2020 e eventual ação penal daí decorrente.

Comunicação aos conflitantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023